Tribunal: TJDFT
Processo: 0739530-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739530-32.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO ADE CEILANDIA SUL LTDA AGRAVADO: CIELO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu a preliminar de incompetência territorial suscitada pela agravada para reconhecer a incompetência territorial do Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia e determinou a remessa dos autos a uma das varas de competência cível do Tribunal de Justiça de São Paulo (id 141046926 dos autos n. 0716214-78.2022.8.07.0003). O agravante sustenta que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, com incidência da teoria finalista mitigada. Defende a existência de hipossuficiência técnica do agravante, bem como sua posição como destinatário final da prestação de serviços fornecidos pela agravada. Afirma que o contrato é de adesão, o que reforçaria a necessidade da mitigação da teoria finalista, conforme arts. 6o, inc. VIII, e 54 do Código de Defesa do Consumidor. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Menciona que o art. 101 do Código de Defesa do Consumidor confere a possibilidade de ajuizamento da ação no foro do domicílio do autor em caso de responsabilidade civil do fornecedor de produtos ou serviços. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão para que seja mantida a competência do Juízo de Primeiro Grau para processar e julgar a demanda. Preparo regular (id 41527514 e 41527515). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, se esta tiver conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). A probabilidade de provimento e o perigo da demora são os dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que acolheu a preliminar de incompetência territorial suscitada pela agravada e declinou da competência para uma das varas de competência cível do Tribunal de Justiça de São Paulo. O agravante sustenta, em síntese, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso e a abusividade da cláusula de eleição de foro prevista no contrato entabulado entre as partes. O art. 2o do Código de Defesa do Consumidor estabelece que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. A teoria subjetiva ou finalista estabelece que o destinatário final é aquele que retira o bem do mercado de consumo e encerra a cadeia de produção, exaurindo sua função econômica. A pessoa, física ou jurídica, que se valer do produto ou serviço como insumo da atividade negocial com o fim de lucro, ou seja, que produz, aperfeiçoa ou transforma o bem adquirido a título de incremento da atividade empresária para oferecê-lo a outrem não será considerada consumidora. O Superior Tribunal de Justiça mitiga os rigores da teoria finalista em situações excepcionais para estender a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor para a parte que se apresente em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, capaz de equipará-la à figura do consumidor, embora não detenha condição de destinatária final. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULAR E INCORPORADORA. RESCISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. SÚMULA 543 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). (...) (AgInt no AREsp 1545508/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11.2.2020, DJe 18.2.2020) A análise perfunctória dos autos indica não ser possível aplicar a teoria finalista mitigada na hipótese discutida nos autos. O agravante atua no ramo de revenda de combustíveis e utiliza o produto fornecido pela agravada para viabilizar o pagamento de suas vendas por meio da máquina de cartão de crédito, ou seja, para incrementar a atividade comercial do agravante, o que afasta a hipossuficiência. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento específico sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos casos que envolvem utilização de equipamento e demais operações de cartão de crédito, por se tratar de serviço que visa incrementar a atividade empresarial. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. INCIDÊNCIA DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. INSUMO PARA INCREMENTAR AS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. SÚMULA 83/STJ. 2. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS OU AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COM O INTUITO DE INCREMENTAR A ATIVIDADE PRODUTIVA DO AGRAVANTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência desta Corte Superior tem ampliado o conceito de consumidor e adotou aquele definido pela Teoria Finalista Mista, isto é, estará abarcado no conceito de consumidor todo aquele que possuir vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço. 1.1. Desse modo, o conceito-chave no finalismo aprofundado é a presunção de vulnerabilidade, ou seja, uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza e enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo. 1.2. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido afastou a incidência do CDC pelo fato de que a relação estabelecida entre as partes, encartada na utilização de equipamentos e demais operações de cartão de crédito, tem o intuito de aquisição de produto ou utilização de serviço para incrementar sua atividade empresarial e, portanto, desenvolvimento de sua atividade lucrativa. 2. Ademais, para reverter a conclusão do Tribunal local, (acerca da utilização de serviços ou aquisição de produtos pelo agravante com o intuito de incrementar a atividade produtiva, não se caracterizando como relação de consumo), seria necessário o reexame das cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1805350/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14.10.2019, DJe 22.10.2019). Transcrevo, em mesmo sentido, precedente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRADO DE CREDENCIAMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo em vista que a aquisição da máquina de cartão de crédito e outros produtos financeiros objetivam exclusivamente aumentar a competitividade de mercado, inaplicável os ditames do Código de Defesa do Consumidor. 2. Diante do previsto em cláusula de eleição de foro, correta a declinação da competência pelo juízo de origem. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1309923, 07428757420208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2020, publicado no DJE: 21.1.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A inaplicabilidade das normas consumeristas ao caso impede a aplicação da tese de competência absoluta do foro do consumidor, como pretende o agravante. A análise dos autos revela que as partes elegeram o Foro da Comarca de São Paulo/SP para a discussão judicial relacionada ao contrato por eles firmado, em consonância ao que prevê o art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil (id 130528715). A respeito da validade da cláusula de eleição de foro, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula n. 335 e consolidou a tese segundo a qual é válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato. A impossibilidade de incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos e a validade da cláusula quanto ao foro escolhido entre as partes indicam que a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para que ofereça resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator